Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-79.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000191-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MÁRCIO BENEDITO VIANA (AGRAVANTE), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1000191-79.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MÁRCIO BENEDITO VIANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE FROGAS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
- INVIABILIDADE - CRIME ÚNICO - REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - ATUALIZAÇÃO DA PENA - MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS ALTERADO - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - CORREÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE - 2. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA -
RETIRADA DO EQUIPAMENTO
- DESCABIMENTO - PEDIDO SUCESSIVO AO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL - NÃO ANALISADO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de crime único não é possível tomar como base a data da primeira prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que o agente permaneceu em liberdade. Por conseguinte, o dia em que o penitente foi admoestado das condições do regime de cumprimento de pena – e não da primeira prisão -, deve, efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal. Acertada também a correção do cálculo de pena quanto à fração a ser utilizada, em obediência ao artigo 112, V, da Lei de Execução Penal.

2. Não evidenciada a manifestação pelo Juízo das Execuções penais, a análise da matéria referente ao pedido de afastamento da monitoração eletrônica pelo Tribunal incorreria em inegável supressão de instância.

3. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1000191-79.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MÁRCIO BENEDITO VIANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
Márcio Benedito Viana
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do PEP n. 0008869-76.2019.8.11.0042/SEEU,
que indeferiu a progressão de regime de pena, do semiaberto para o aberto, ante ausência de critério objetivo para sua concessão
(id. 114426954).

Nas razões recursais de id. 114426953, a defesa do agravante pugna pela
utilização do cálculo de pena anterior à retificação
determinada pelo juízo
a quo
, no qual apontava o implemento do requisito objetivo para progressão regimental a data 22/03/2021 “
ora porque, não é justo somente agora ser retificado o cálculo da pena claramente para prejudicar o réu
”. Subsidiariamente, pede pela
retirada da tornozeleira eletrônica
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 114426957).

O juízo de origem
manteve
a
decisium
agravada pelos seus próprios fundamentos determinando o encaminhamento do agravo a esse E. Tribunal de Justiça (id. 114426956).

Em parecer, da lavra do Dr. José Norberto De Medeiros Júnior, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, conforme entendimento assim sumariado:

“Agravo em execução – Pretensão de progressão de regime – Impossibilidade – Percentual de 40% (quarenta por centro) adequado ao caso. Alternativamente: Almejada a retirada do aparelho de monitoração eletrônica – Inadmissibilidade – A pretensão do agravante contraria o enunciado da súmula vinculante n° 56 do STF – É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto que tem assegurado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob as cautelas do juízo das execuções – Precedentes. Pelo desprovimento do recurso.”
(id. 119388977).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022